Tribunal: TJMT
Processo: 1024238-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – PENHORA PARCIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS, POR PROFISSIONAL LIBERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade da honorários percebidos por profissional liberal, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que preservem a sua subsistência.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024238-83.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), C N DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.383.167/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 362.288.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – PENHORA PARCIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS, POR PROFISSIONAL LIBERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade da honorários percebidos por profissional liberal, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que preservem a sua subsistência.

2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Juliana Regina Gross Hugueney
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, no cumprimento de sentença formulado nos autos da Ação Monitória n. 0003913-74.2006.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, manteve a indisponibilidade de 30% do montante bloqueado, relativo aos honorários advocatícios recebidos pela executada, ora agravada, determinando a restituição do remanescente.

Para tanto, a agravante alega os valores bloqueados em sua conta bancária são provenientes de honorários advocatícios por ela recebidos, razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da regra da impenhorabilidade absoluta, do art. 833, IV, do CPC, enfatizando, também, que o valor
constritado
é irrisório frente ao total da dívida, estimada em R$ 193.377,09 (cento e noventa e três mil, trezentos e setenta e sete reais e nove centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi deferido (id. 186060175).

As contrarrazões vieram ao id. 189453696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de valores depositados na conta bancária da executada, percebidos a título de honorários profissionais.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

Da disciplina do mencionado dispositivo legal, infere-se que os valores percebidos pelo profissional liberal, a título de honorários pelos serviços prestados, são, em regra, impenhoráveis.

E isto tem razão de ser.

Com essa restrição, o legislador objetivou, apenas, preservar recursos financeiros suficientes ao devedor, como forma de garantir segurança alimentícia para ele e sua família, sem, contudo, pretender legitimar o calote, na medida em que, como bem ponderado pelo magistrado singular, “o pagamento de qualquer dívida, tem sua quitação por meio da remuneração do serviço prestado”.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a me filiar, tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp
1.582.475/MG, Corte Especial,
DJe
16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No caso, infere-se que a exequente persegue o recebimento de seu crédito deste 2006, tendo diligenciado incansavelmente na tentativa de localizar bens ou ativos dos devedores, capazes de satisfazer a dívida. Tudo em vão.

Portanto, ainda que a manutenção da penhora sobre 30% do valor percebido pela agravante, como remuneração pelo serviço profissional prestado, não se reverta em redução considerável do prejuízo experimentado, até então, pelo agravado, frente ao total da dívida, não se descura que o recebimento da dívida, constitui direito do credor.

Por outro lado, não se vislumbra que a constrição de parte dos honorários profissionais da agravante, seja capaz de lhe subtrair a dignidade, sobretudo, porque, além de não ter subsidiado tal argumento com provas convincentes (ex. declaração de imposto de renda), a verba penhorada se trata de pagamento recebido, em razão de trabalho prestado a um único cliente, sendo certo que, na condição de proprietária de uma sociedade de advocacia, como se infere do contrato social de id. 185486694, percebe remuneração por serviços desempenhados aos demais clientes.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, na hipótese, já que o percentual da constrição, efetivada sobre a verba profissional, preserva a subsistência da devedora, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, não se verifica a existência de óbice à manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a verba honorária percebida pela agravante.

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
):

Eminentes Pares,

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do CPC dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

No caso, se trata de verba alimentar decorrente de seu serviço como advogada e o valor penhorado é de R$10.277,56, portanto, não excede os 50
salários mínimos
previstos no §2o acima transcrito, o que impõe a reforma da decisão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar
.
(N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 23-3-2022, DJE de 28-3-2022, sem destaque no original).

Logo, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Posto isso, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso para determinar a liberação da penhora na conta corrente da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM
2
2
D
E
NOVEMBRO

DE
2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO
2
o VOGAL (EXMO. SR. DES
.

GUIOMAR TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU
PELO
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

E O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egr
égia Câmara,

Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora de 30% dos proventos de honorários advocatícios.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança que
Banco do Brasil S.A.
moveu em face de
C N Distribuidora de
Veiculos
Ltda - Me, Caio Henrique Peixoto Hugueney e Juliana Regina Gross Hugueney
, julgada parcialmente procedente, para revisar o contrato firmado entre as partes.

Em cumprimento de sentença, o banco ora agravado busca o valor de
R$ 105.087,68
(Id. 95196739 - Pág. 10).

Foram realizadas diversas tentativas de buscas de bens e valores em nome dos executados, sem obter êxito.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades
do
caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ
: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do
EREsp
n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2o, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50
salários mínimos
, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania. (N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado. (N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, em nova busca realizada nas contas da executada pelo sistema
Sisbajud
, em 15.06.2023,
foi localizada a quantia de R$ 10.203,89
(Id. 120610930).

Sobre esse valor, foi realizado o bloqueio de 30%
pelo juízo de origem.

Ressalta-se que a ação de cobrança - agora em fase de cumprimento de sentença - se arrasta desde 2006 sem que os executados tenham apresentado bens passíveis de penhora. Nem mesmo as buscas anteriores de valores em contas bancárias restaram frutíferas ao pagamento do débito.

De outra via, a agravante é sócia de escritório de advocacia, de modo que o valor sobre o qual recai a penhora parcial (penhora de 30% sobre o valor localizado de R$ 10.203,89) corresponde ao pagamento de um cliente e não equivale a todo o rendimento mensal da profissional, como bem pontuado pela e. Relatora:

“Por outro lado, não se vislumbra que a constrição de parte dos honorários profissionais da agravante, seja capaz de lhe subtrair a dignidade, sobretudo, porque, além de não ter subsidiado tal argumento com provas convincentes (ex. declaração de imposto de renda), a verba penhorada se trata de
pagamento recebido, em razão de trabalho prestado a um único cliente
, sendo certo que, na condição de proprietária de uma sociedade de advocacia, como se infere do contrato social de id. 185486694,
percebe remuneração por serviços desempenhados aos demais clientes
.”

Não há, de igual maneira, cópia de declaração de imposto de renda, extratos de outras contas bancárias, entre outras documentações que comprovem o total mensal recebido pelos agravantes.

Assim, a penhora de 30% sobre o valor bloqueado (R$ 10.203,89) não impede a agravante de prover o seu sustento e de sua família e de dispor de parte dele para satisfazer a dívida executada.

Nesse cenário, não se pode permitir que o devedor permaneça a se esquivar do pagamento da condenação, porquanto a gestão de seus rendimentos não importará efetivo tolhimento do mínimo existencial, principalmente porque não restou comprovado que há prejuízo à subsistência com dignidade.

Posto isto,
acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023